Tribunal: TJES
Processo: 0007872-62.2019.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007872-62.2019.8.08.0047
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1a VARA CIVEL DE SAO MATEUS - ES
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0007872-62.2019.8.08.0047

REMETENTE: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS, ES

PARTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE: DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de análise de remessa necessária por força da prolação de sentença, sem análise do mérito, nos autos desta ação civil pública.

O Ministério Público narrou na petição inicial, em suma, que: i) dos autos do inquérito civil de n.° 2019.00 153479-92, instaurado a partir de reclamação de cidadãos de São Mateus, os veículos apreendidos neste Município, tanto pela Polícia Civil, quanto pela Polícia Militar, estão sendo abandonados nas vias desta cidade gerando grandes transtornos a população mateense; ii) todos os automóveis apreendidos nesta cidade, seja em razão de infrações de trânsito ou por apreensões em decorrência da prática de crimes, terem sido deixados na Rua Dr. Arlindo Sodré e na Rua Ermelino Carneiro Sobrinho, por inexistir em São Mateus local adequado para depósito de carros eventualmente confiscados; iii) o Detran admite que não possui pátio destinado a guarda de automóveis; iv) o Delegado Chefe da 18 a Delegacia de Polícia Civil do Espirito Santo afirma que a responsabilidade pelo acautelamento dos veículos é do DETRAN, a partir de pátios conveniados, mas como eles não existem os automóveis apreendidos ficam em frente a sede da Polícia Civil; v) em 2019 foi apresentado outro requerimento, informando a existência de veículos parados na Rua Emerlino Carneiro Sobrinho; vi) após a mudança de endereço da 18 Delegacia Regional de Polícia Civil localizada nesta Comarca, os veículos apreendidos neste Município terem permanecido parados não apenas nas imediações na delegacia, mas também da atual; vii) a inércia do Estado, ora requerido, causa do problema e, em pouco tempo, as ruas de São Mateus serão tomadas por carros

abandonados, causando, assim, vários transtornos aos munícipes, além de danos a ordem urbanística, a segurança pública; viii) em reunião realizada perante o MPES, representante da Polícia Militar do Estado do Espirito Santo asseverou que "munícipes já não terem receio de sequer serem multados, uma vez que se tomou notória a incapacidade do Município e do Estado de aplicarem a penalidade de retenção dos veículos".

Como dito, os autos foram enviados a esta Instância, por força da remessa necessária.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0007872-62.2019.8.08.0047

REMETENTE: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS, ES

PARTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE: DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de análise de remessa necessária por força da prolação de sentença, sem análise do mérito, nos autos desta ação civil pública.

O Ministério Público narrou na petição inicial, em suma, que: i) dos autos do inquérito civil de n.° 2019.00 153479-92, instaurado a partir de reclamação de cidadãos de São Mateus, os veículos apreendidos neste Município, tanto pela Polícia Civil, quanto pela Polícia Militar, estão sendo abandonados nas vias desta cidade gerando grandes transtornos a população mateense; ii) todos os automóveis apreendidos nesta cidade, seja em razão de infrações de trânsito ou por apreensões em decorrência da prática de crimes, terem sido deixados na Rua Dr. Arlindo Sodré e na Rua Ermelino Carneiro Sobrinho, por inexistir em São Mateus local adequado para depósito de carros eventualmente confiscados; iii) o Detran admite que não possui pátio destinado a guarda de automóveis; iv) o Delegado Chefe da 18 a Delegacia de Polícia Civil do Espirito Santo afirma que a responsabilidade pelo acautelamento dos veículos é do DETRAN, a partir de pátios conveniados, mas como eles não existem os automóveis apreendidos ficam em frente a sede da Polícia Civil; v) em 2019 foi apresentado outro requerimento, informando a existência de veículos parados na Rua Emerlino Carneiro Sobrinho; vi) após a mudança de endereço da 18 Delegacia Regional de Polícia Civil localizada nesta Comarca, os veículos apreendidos neste Município terem permanecido parados não apenas nas imediações na delegacia, mas também da atual; vii) a inércia do Estado, ora requerido, causa do problema e, em pouco tempo, as ruas de São Mateus serão tomadas por carros
abandonados, causando, assim, vários transtornos aos munícipes, além de danos a ordem urbanística, a segurança pública; viii) em reunião realizada perante o MPES, representante da Polícia Militar do Estado do Espirito Santo asseverou que "munícipes já não terem receio de sequer serem multados, uma vez que se tomou notória a incapacidade do Município e do Estado de aplicarem a penalidade de retenção dos veículos".

Como dito, os autos foram enviados a esta Instância, por força da remessa necessária.

No caso, tal como registrado pelo MM. Juiz, houve perda superveniente do interesse processual, em razão do pedido do órgão ministerial ter sido atendido pelo município, no decurso da ação, da seguinte forma:

“Analisando os autos, depreendo que o Estado do Espirito Santo/Detran, de maneira administrativa e sem decisão prévia, firmou contrato administrativo com particular para a prestação de serviço de gestão de remoção e guarda de veículos apreendidos por crimes ou infrações de trânsito de todo o Estado.

Assim, entendo que o escopo pretendido nesta ação civil foi atendido, na medida em que ha serviço disponível para a devida remoção e guarda de veículos. Desta feita, inexiste medida judicial que seja possível ser adotada para o caso vertente, por desnecessidade superveniente.

Registro que eventual mora na prestação do serviço, tal como, em tese, delineado as fls. 254/262, poderá ser objeto de demanda administrativa pelo ente público contratante ou mesmo pelo Ministério Público Estadual, no âmbito de eventual fiscalização do contrato”.

Diante do exposto, não há razão para o prosseguimento da presente, pois atendidos os objetivos autorais e, no decorrer da instrução, surgir algum fato que acarrete a falta de interesse processual do autor, ação deve ser extinta sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, VI, do CPC, como ocorreu no caso.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DA REMESSA PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA.

1. Se no decorrer do processo surgir algum fato que acarrete a falta de interesse processual do autor, como no caso, que o pedido do Ministério Público foi atendido no decorrer da demanda, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

3. Remessa conhecida para manter a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.